Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700873-97.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERMANDE CUSTODIO DE OLIVEIRA APELADO: CLAUDIONICE CUSTODIO DE OLIVEIRA SANTIAGO, CUSTODIO JERONIMO DE OLIVEIRA, CEONICE CUSTODIO DE OLIVEIRA, DORIVAL CUSTODIO DE OLIVEIRA, R. M. C. D. O., RICARDO MIRANDA CUSTODIO DE OLIVEIRA, RODRIGO MIRANDA CUSTODIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SUELY MIRANDA SANTOS D E S P A C H O Defiro o pedido contido na cota Ministerial. Intime-se o apelante para manifestar quanto às alegações deduzidas nas contrarrazões. Prazo: 05 dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos ao Ministério Público para Manifestação em Segundo Grau. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator